Tribunal: TJDFT
Processo: 0705583-81.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705583-81.2018.8.07.0014 RECORRENTE: ERIC PIO BELO COELHO RECORRIDOS: DEMERVAL ALVES BEZERRA, ARLENE DOS SANTOS CRUZ BEZERRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VERIFICAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso, conforme prevê o art. 932, inc. III, parte final, do CPC. 2. Evidencia-se que o Agravante não fez qualquer referência a eventual incorreção no entendimento exarado na decisão agravada, de modo a viabilizar o reexame da matéria. 3. Não tendo o Agravante demonstrado o desacerto da r. decisão em relação à questão que a embasou, nem alegado fundamento de fato e de direito aptos a ensejar a reforma, o presente Agravo Interno carece de regularidade formal, o que impossibilita o conhecimento, por afronta direta ao princípio da dialeticidade (art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil). 4. Preliminar suscitada em contraminuta acolhida. Agravo Interno não conhecido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 1.026 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que os embargos de declaração foram opostos tempestivamente e interromperam o prazo para a apelação e, consequentemente, o recurso deveria ter sido apreciado pela instância superior. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as publicações e intimações inerentes ao feito sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados DANIEL SARAIVA VICENTE, OAB/DF 35.526, BENJAMIM BARROS, OAB/DF 37.795 e RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA, OAB/DF 24.821. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 1.026 do Código de Processo Civil, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido o AgInt no REsp 1819017/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 22/03/2021. Ademais, não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: Deste modo, deixando o Agravante de trazer aos autos razões pertinentes que pudessem motivar a reforma da decisão agravada, olvidou-se de atender ao requisito de regularidade formal de impugnação específica do decisum guerreado, impossibilitando o conhecimento do recurso. Com essas considerações, acolho a preliminar suscitada em contraminuta pela parte Agravada e NÃO CONHEÇO do Agravo Interno. (ID 26210664). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera "deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido o AgInt no Resp 1691057/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/3/2021. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). No mesmo sentido o AgInt nos EAREsp 67812/PB, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAISA FILHO, DJe 16/10/2020.Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Determino que todas as publicações e intimações da parte recorrida inerentes ao feito sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados DANIEL SARAIVA VICENTE, OAB/DF 35.526, BENJAMIM BARROS, OAB/DF 37.795 e RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA, OAB/DF 24.821. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023